Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717561-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EFEITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CDAS. ADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADO. REFIS-DF 2020. REGULARIDADE DA EXCLUSÃO DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. Evidenciada a inexistência do fato constitutivo alegado na petição inicial, correspondente ao cumprimento das condições do parcelamento do débito tributário (Refiz-DF 2020), deve ser mantido o decreto de improcedência do pedido de cancelamento do protesto das CDAs respectivas. II. Não pode ser admitida mudança da causa de pedir promovida na réplica, consoante a inteligência do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Não pode ser considerado irregular cancelamento do parcelamento da dívida tributária, devido ao descumprimento dos seus termos, realizado em conformidade com o artigo 7° da Lei Complementar 976/2020 (REFIS-DF 2020) e o artigo 6o do Decreto Distrital 41.463/2020. IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. V. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8°, § 3°, da Lei Complementar 976/2020, em razão da ausência de notificação válida. Afirma que só tomou ciência do cancelamento dos parcelamentos quando o Distrito Federal apresentou sua contestação. Argumenta, nesse contexto, ser devido o reconhecimento da nulidade da notificação emitida no processo administrativo, com o consequente reconhecimento da irregularidade no cancelamento do parcelamento administrativo no 7620003895, bem como o cancelamento dos protestos das CDAs no 50194634280, 50194634272 e 50195053044; b) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o princípio da causalidade. Destaca que foi exclusivamente o recorrido quem deu causa à instauração do processo, considerando o erro no procedimento de notificação da empresa contribuinte. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, intimada a comprovar o seu recolhimento em dobro, a parte recorrente limitou-se a juntar documento referente aos dados da solicitação do pagamento e um comprovante de pagamento realizado por Pix, os quais não atendem a Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 3o, §2o, da Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, “Na hipótese de pagamento efetuado por meio do PagTesouro, será gerado um comprovante pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deverá ser apresentado no ato do protocolo e será considerado o único documento hábil para os fins previstos no caput deste artigo, dispensando-se a apresentação da guia de recolhimento”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 8°, § 3°, da LC 976/2020, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A alegação de que o cancelamento do parcelamento foi irregular sequer pode ser conhecida, porquanto não integra o objeto da demanda, valendo destacar que, segundo o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, depois da citação o autor não pode alterar o pedido nem a causa de pedir”. (ID 65301811) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 85, § 10, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021